Tribunal: CARF
Processo: 10735.903796/2008-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mariel Orsi Gameiro
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.903796/2008-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.946 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de maio de 2021
Recorrente
COLEGIO SÃO JOSÉ SOCIEDADE CIVIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
NÃO CONHECIMENTO. RECURSO VOLUNTÁRIO. ALEGAÇÕES
GENÉRICAS E DESPROVIDAS DE PROVAS.
Não merecem conhecimento as alegações que não se refiram à situação ou fato
específico discorrido no bojo do processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Regis Venter - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Regis Venter
(Presidente) Carlos Alberto da Silva Esteves e Mariel Orsi Gameiro.
Relatório
Por bem descrever os fatos, colaciono relatório proferido pela decisão da
DRJ/RJ1, através do Acórdão 12-49.321:
Trata o presente processo de apreciação de compensação declarada no PER/DCOMP no
28260.06852.100804.1.3.041720, transmitida em 10/08/2004, de crédito referente a
valor que teria sido recolhido a maior ou indevidamente, em 31/10/1999 a título de
Contribuição para o PIS, atinente ao período de apuração 10/1998, por meio de DARF
no valor de R$ 54.256,57, com débitos de PIS e Cofins.
Por meio do Despacho Decisório eletrônico, de folha 9, o Delegado da DRF Nova
Iguaçu, não homologou a compensação declarada, por não ter sido localizado o DARF
discriminado no PER/DCOMP.
Assim, não houve crédito disponível para compensação do débito informado na
declaração de compensação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.903796/2008-89
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.946 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10735.903796/2008-89

Cientificada da decisão, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (fls.
13/16) alegando, em síntese, que: Em 25 de novembro de 1998, foi promulgada a Lei
n°. 9.715/98, que trata das contribuições para o Programa de Integração Social PIS, e no
artigo 18 afirma que esta Lei entraria em vigor na data de sua publicação, aplicando-se
aos fatos geradores ocorridos a partir de 1° de Outubro de 1995.
Entretanto, o artigo 18 dessa Lei foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal
Federal STF ADIN 1417, por infração ao artigo 195, § 6o da Constituição Federal. Por
força deste dispositivo legal, as contribuições para o PIS só se tornaram legítimas a
partir de 27 de novembro de 1998, quando da promulgação da Lei n° 9.718, sendo
devido o pagamento do mesmo, calculado sobre os fatos geradores ocorridos a partir da
data da publicação desta Lei, ou seja, 28 de novembro de 1998.
Com isso, houve um período de vacância da Lei entre out./1995 e out./1998; resultando
evidente a inexigibilidade desta Contribuição durante este período. Ocorre que este
Contribuinte recolheu aos cofres da Fazenda Nacional durante esse período, a título de
contribuição para o PIS, o valor de R$ 24.022,88 (Vinte e Quatro mil, vinte e dois reais
e oitenta e oito centavos).
Estes recolhimentos foram corrigidos pela taxa SELIC em 01 de setembro de 2003
(planilha em anexo), perfazendo o montante de R$ 54.256,57 (cinqüenta e quatro mil,
duzentos e cinqüenta e seis reais e cinqüenta e sete centavos), exatamente o mesmo
valor indicado no PER/DCOMP objeto deste, que não foi homologado pela DRF de
Nova Iguaçu.
As informações prestadas acima, sustentadas pela documentação que tem a honra de
submeter à análise desse Ilustre Colegiado, demonstram de modo inequívoco que o
débito informado no PER/DCOMP objeto deste é muito inferior ao crédito
legitimamente possuído por este Contribuinte, restando tão somente o ato de
reconhecimento pela DRF/NI da legitimidade desse crédito, o que, se feito, conferirá
condições plenas para a homologação do PER/DCOMP ora negada.
Diante dos fatos, demonstrados de forma inequívoca pelos documentos anexados, este
Contribuinte espera que essa Egrégia Delegacia de Julgamento acolha as razões
apresentadas e envie o processo à DRF de Nova Iguaçu para que esta, à luz da verdade
documental e do inequívoco amparo legal que envolve a matéria, proceda à
homologação do PER/DCOMP supra referenciado, pondo fim a uma pendência
injustificada e desgastante para todos.
O acórdão proferido pela DRJ julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/09/1995 a 31/10/1998
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. DARF INEXISTENTE.
O encontro de contas feito na declaração de compensação tem como fundamento as
informações prestadas pelo contribuinte. Não encontrado o documento de arrecadação
apontado como origem do direito creditório pleiteado, sua existência não pode ser
reconhecida nem homologada a compensação declarada.
FATO GERADOR. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
A MP 1.212, de 1995, passou a produzir os efeitos jurídicos por ela pretendidos a partir
de 1o de março de 1996, quando então já decorridos noventa dias de sua publicação.
RESTITUIÇÃO PRAZO PARA RESTITUIÇÃO.
A restituição deve ser solicitada até cinco anos dos pagamentos indevidos ou a maior,
nos termos do Ato Declaratório SRF no 96, de 26 de novembro de 1999, e dos arts. 3o e
4o da Lei Complementar no118, de 2005.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.946 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10735.903796/2008-89

Direito Creditório Não Reconhecido
O recorrente, face à decisão de primeira instância, apresentou Recurso Voluntário,
alegando em síntese que: incluiu diversos débitos tributários no parcelamento previsto pela Lei
11.941/2009, contudo, não dispõe de documentos comprobatórios da totalidade dos débitos, ou
de quais os débitos incluídos no respectivo parcelamento; requer a insubsistência da decisão de
primeira instância, e a inclusão de débitos remanescentes, na PGFN ou RFB.
O julgamento ocorrido no dia 15 de setembro de 2020 foi convertido em
diligência, através da Resolução 3002-000.135, para que os autos fossem enviados à unidade de
origem, com objetivo de averiguar se os débitos declarados na compensação foram incluídos no
parcelamento.
O retorno da diligência (fls. 102) afirmou que:
 conforme se verifica no Recibo de Consolidação de Parcelamento (fls.85/96), os
débitos declarados na DCOMP 28260.06852.100804.1.3-1720 (fls.6) não
estão incluídos no parcelamento instituído pela Lei 11.941/2009 , no âmbito
da RFB;
 atualmente o parcelamento encontra-se ativo, conforme se verifica no
Demonstrativo de Prestações em fls.99/103.
Vale observar que na ocasião em que o contribuinte fez adesão ao referido
parcelamento, os débitos informados na Declaração de Compensação encontravam-se
com exigibilidade suspensa, uma vez que o presente processo estava em fase de
julgamento de manifestação de inconformidade, apresentada pelo contribuinte contra o
Despacho Decisório no 791176573 (fls.10/35).
Tanto o Recibo de Declaração de Inclusão de Totalidade dos Débitos (fls.84) quanto o
Recibo de Consolidação de Parcelamento (fls.85/96) possuem um direcionamento para
que sejam observadas as determinações da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 6 de 2009,
dentre as quais estão as condições estabelecidas para inclusão de débitos em situação de
exigibilidade suspensa no parcelamento supracitado.
Portanto, para que os débitos em situação de suspensão de exigibilidade, declarados na
DCOMP supracitada, fossem incluídos no parcelamento instituído pela Lei
11.941/2009, era necessário que o contribuinte apresentasse, expressamente, a
desistência da manifestação de inconformidade, na forma e no prazo previstos na
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 6 de 2009.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro , Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo, contudo, não atende aos requisitos de
admissibilidade, conforme as razões a seguir expostas.
A controvérsia reside no direito ao crédito de Pis/Cofins pleiteado pelo
contribuinte, contudo, a problemática aqui se desenrola em razão dos passos do processo
administrativo fiscal e dos argumentos trazidos em sede de Recurso Voluntário.
Em que pese a DRJ tenha se manifestado expressamente sobre o direito material
aqui discutido, não houve qualquer indagação ou argumento apresentado pelo contribuinte em
sede de Recurso Voluntário quanto ao conteúdo daquela decisão, mas, tão somente, a alegação
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.946 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10735.903796/2008-89

de que não sabia se os créditos discutidos haviam sido (ou não) incluídos no Parcelamento da Lei
11.941/2009.
Proposta a diligência para respectiva verificação, o retorno ensejou a resposta de
que os créditos componentes do presente processo administrativo não são frutos do parcelamento
da norma supracitada, ainda que o contribuinte tenha feito tal opção para outros débitos relativos
a outros períodos.
Dessa forma, entendo que os argumentos relativos ao parcelamento não devem ser
conhecidos, e, porque não houve qualquer abordagem – seja argumentativa ou documental, do
contribuinte em relação à discussão do direito material aqui posto, devidamente tratado pela
primeira instância, entendo pelo não conhecimento do recurso em sua integralidade.
Ante o exposto, voto pelo não conhecimento do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital